Tribunal: TJMT
Processo: 1003971-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003971-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ELENITA DOS SANTOS - CPF: 631.666.581-49 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
. (STJ, REsp 1274466/SC).

Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica
-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno
interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão, desta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento antes manejado pelo recorrente visando ao afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Nas razões, o agravante aduz que é imprescindível a análise acerca da alta carga cognitiva para se concluir de forma convicta que o Município não é, na essência, vencido na demanda, pelo simples motivo de que só na liquidação é que será verificado se o servidor tem ou não o direito de receber alguma diferença salarial.

Alega que não se descarta a hipótese de liquidação igual a zero, conforme laudo pericial produzido em processo semelhante, e que continua sendo da parte exequente o ônus da prova no tocante à ocorrência da efetiva perda salarial, fato constitutivo do seu direito, à luz do art. 373, I, CPC.

Assevera que por ser a parte agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado ou, então, custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o seu ônus ao Município de Rondonópolis, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso.

Aduz, ainda, que, dada a quantidade de ações dessa natureza em fase de liquidação de sentença, é inegável que o montante dos valores a serem despendidos servirá para causar ainda mais prejuízo ao erário e aos cofres públicos, sendo, portanto, patente o risco de dano grave, ou de difícil reparação, pois foi, indevidamente, obrigado a efetuar o pagamento de honorários periciais, obrigação que não lhe compete.

Por fim, requer a reconsideração da decisão objurgada, com a consequente concessão de efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) ou, ainda, a reforma da decisão recorrida, atribuindo-se a responsabilidade por custear tal verba à agravada ou ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id. 12741957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão, desta
relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento antes manejado pelo recorrente visando ao afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

O recurso, no entanto, não merece provimento.

Ocorre que, prolatada a sentença na fase de conhecimento, é certo que se tem a definição do sucumbente (vencido), ao qual incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais, no caso, o agravante.

Logo, ao contrário do que alega o agravante, a hipótese dos autos se identifica com a tese firmada no REsp 1.274.466/SC, julgado sob o sistema dos recursos repetitivos.

Isso porque a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1.274.466/SC - Tema no 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica de que,
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.
2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).

Desse modo, não há como acolher a tese da parte agravante e, de consequência, afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois na ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ele foi vencido.

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem financeira, visto que o agravante não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação, haja vista que o valor fixado a título de honorários periciais guarda correlação com os critérios norteadores para fixação da verba pericial, relacionando-se diretamente com o trabalho e a média comumente adotada à justa e devida remuneração do perito.

Destarte, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, de modo que a mantenho.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020